Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO. DECADÊNCIA. PRETERIÇÃO. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. ELIMINAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I – O termo inicial para a contagem do prazo decadencial do mandado de segurança é a data da nomeação do candidato, que teria ensejado a preterição. Rejeitada a prejudicial.
II – A impetrante ficou classificada na primeira etapa fora do número de vagas previstas para a participação no curso de formação, sendo, portanto, eliminada.
III – A nomeação de candidato em cumprimento de ordem judicial, e não por ato discricionário da Administração, não configura preterição dos demais candidatos.
IV – Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.